Tribunal: TJSP
Processo: 2285915-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois manteve o encarceramento cautelar do paciente pautada nas circunstâncias do caso concreto. As circunstâncias da prisão, decorrente de denúncia anônima que ensejou a expedição de mandado de busca domiciliar, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e quantia de dinheiro, indicam que é temerária, ao menos por ora, a sua libertação, notadamente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente nem adequada a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Pedido de extensão do benefício (prisão domiciliar) concedido à corré. Ausência de comprovação de que o pleito fora deduzido em primeiro grau. Supressão de instância. Ausência de prova pré-constituída que demonstre a similitude da situação fática-processual.
6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2285915-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
Doutor VICENTE AMENDOLA e é Paciente WILGNER GUIMARÃES FERIAN.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2285915-38.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 1712
VOTO No 1712
Habeas Corpus no 2285915-38.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Autoridade apontada coatora: MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto/SP
Impetrante: doutor Vicente Amendola
Paciente: Wilgner Guimarães Ferian
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de
liberdade provisória. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como,
no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois manteve
o encarceramento cautelar do paciente pautada nas circunstâncias do caso concreto. As
circunstâncias da prisão, decorrente de denúncia anônima que ensejou a expedição de
mandado de busca domiciliar, bem como a apreensão de considerável quantidade de
entorpecente e quantia de dinheiro, indicam que é temerária, ao menos por ora, a sua
libertação, notadamente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente nem
adequada a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito
especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Pedido de extensão do benefício (prisão domiciliar) concedido à corré.
Ausência de comprovação de que o pleito fora deduzido em primeiro grau. Supressão de
instância. Ausência de prova pré-constituída que demonstre a similitude da situação fática-
processual.
6. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Wilgner Guimarães Ferian, preso desde 12.9.2019 por suposta prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2285915-38.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 1712
previsto no art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória, com base
em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do crime, sem que fossem
demonstradas a necessidade e a adequação da medida extrema. Alega-se, ainda, que a
custódia viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.
Requer-se, pois, a revogação da prisão processual, sem prejuízo das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a
extensão do benefício concedido à corré Cláudia (prisão domiciliar), nos moldes do art.
580 do Código de Processo Penal.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 33/34) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 37/39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 42/44).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pleito de concessão de liberdade
provisória (fls. 28/31), ao contrário do que se sustenta, está fundamentada e atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315,
do Código de Processo Penal, pois destacou a necessidade da manutenção da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2285915-38.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 1712
cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante das circunstâncias
do caso concreto, assim sintetizadas pela douta Magistrada:
(...)
"Segundo consta, Wilgner é neto da denunciada Cláudia.
Policiais civis da cidade de Bady Bassit-SP receberam uma denúncia
informando sobre a prática de tráfico de entorpecentes na residência de Wilgner e de
Cláudia.
Concedida ordem de busca e apreensão domiciliar, os investigadores
ingressaram na residência dos denunciados. No quarto de Wilgner foram encontradas
duas facas com resquícios de maconha, além da quantia de R$ 366,00. No quarto de
Cláudia, dentro de seu guarda-roupas e no meio de suas roupas, localizaram uma sacola,
contendo 56 porções de maconha, além de R$ 492,00 ao lado.
A quantidade de porções individualizadas, somados às denúncias da prática
de tráfico naquele local, indicam o íntimo envolvimento do acusado com o comércio
espúrio, sendo que, em liberdade, ele põe em risco concreto a ordem pública, com
provável reiteração da conduta criminosa.
Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se
verifica no caso em tela.
Ante o exposto, indefiro o requerido, mantendo-se a custódia cautelar (...)".
(fls. 30).
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", vislumbra-se, no caso em estudo, a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em
desfavor do paciente.
E, considerando as circunstâncias da prisão, decorrente de denúncia anônima
que ensejou a expedição de mandado de busca domiciliar, bem como a apreensão de
considerável quantidade de entorpecente, em porções individuais, prontas para a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2285915-38.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 1712
ao consumo de terceiros, e quantia de dinheiro, afigura-se temerária, ao menos por ora, a
sua libertação, notadamente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente
nem adequada a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
Lembre-se, outrossim, que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao
mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de fatos e provas, razão
pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e
manifestação das partes.
Demais disso, não há se falar de extensão dos efeitos da decisão proferida em
Habeas corpus manejado em benefício do corréu (artigo 580, do CPP), primeiro porque
não se comprovou que o pleito fora deduzido perante o Juízo de piso, a impedir a sua
análise diretamente por esta C. Corte, sob risco de indevida supressão de instância.
Segundo, porque, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, o
deferimento do pedido de extensão exige que o postulante esteja na mesma condição
fático-processual do beneficiado. Nada nesse sentido foi comprovado, ao menos a partir
de análise dos documentos que instruíram a inicial.
"Não há que se falar em aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal
quando não demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de similitude
fático-processual entre os corréus e aquele que busca a extensão da benesse concedida"
(STJ – HC 376.887/AC – 6.a T. – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 16.2.2017 – P.
2.3.2017).

III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.